Tribunal: TJES
Processo: 5005838-60.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005838-60.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

APELANTE: ANDRESON GERALDO MORELLO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5005838-60.2021.8.08.0014

A
P
TE
:

BANCO DO BRASIL S/A

A
P
DO
S
:

ANDRESON GERALDO MORELLO
e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL RECONHECENDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
EM RAZÃO DA ESTIAGEM. S
ÚMU
LA 298 DO STJ. DIREITO DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.

1
. A legislação brasileira prevê a possibilidade de alongamento de dívida originária de crédito rural contratada até o mês de dezembro de 2016.

2
. Nos termos da Súmula 298 do C. STJ, esse
alongamento de d
í
vida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.

3
. Estando o pedido do devedor fundado em questão climática reconhecida através de Decreto do Governo do Estado, somado a existência de requerimento administrativo prévio, inafastável se mostra o seu direito ao alongamento da dívida.

4
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concordam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5005838-60.2021.8.08.0014

A
P
TE
:

BANCO DO BRASIL S/A

A
P
DO
S
:

ANDRESON GERALDO MORELLO
e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,

cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que acolheu o pleito vestibular de alongamento de dívida advinda de crédito rural formulado pelos autores.

O magistrado a quo registrou que o pleito de alongamento de dívida no caso em tela é um direito da parte devedora, bem como que estariam presentes os requisitos necessários para a ampliação do prazo de pagamento como a decretação de situação de emergência em razão da estiagem e calamidades públicas observadas nos anos de 2015 e 2016. Consignou, outrossim, que houve a externação da vontade do devedor em realizar o alongamento da dívida, ante o e-mail enviado pelo seu causídico a instituição financeira.

Irresignado, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente recurso sustentando
que agiu dentro do exercício regular do seu direito, bem como que as cobranças foram lícitas.

Pois bem.

A teor do que dispõe a Súmula 298 do STJ, o alongamento de dívida rural constitui um direito do devedor, não sendo uma mera faculdade da instituição financeira.

Para tanto, o devedor precisa obedecer alguns requisitos, tais como comprovar a existência de intempérie climática que transborde as crises já esperadas para a lavoura, bem como requerimento administrativo.

A instituição financeira apenas estará vinculada a obrigatoriedade da aceitação do alongamento de dívida com a referida comprovação dos requisitos pelo interessado.

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos aos autos, verifico que houve a devida comprovação do requerimento, como se observa do e-mail trazido pelo causídico dos autores, o qual demonstra as tentativas de negociação.

Outrossim, é de sabença geral que no ano de 2016 todo o território capixaba passou por severa estiagem, prejudicando os agricultores, tanto assim ocorreu que foi publicado o Decreto nº 619-S pelo Governo do Estado.

Destarte, estando o contrato em análise no seu prazo de vigência quando da decretação da situação de emergência neste Estado, por óbvio, o reconhecimento da tese autoral é medida imperiosa.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Eg. Corte:

“
[...]
Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Estado do Espírito Santo.
4. - A grave crise hídrica no Estado do Espírito Santo nos anos de 2014, 2015 e 2016, foi reconhecida pelo Estado do Espírito Santo que decretou estado de emergência no ano de 2016, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, que foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme se verifica de simples consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. 5. - Tal crise hídrica foi tamanha que a Resolução nº 006/2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos AGERH, proibiu a captação de água para fins que não fosse o abastecimento humano, prevendo, inclusive, severa punição para o descumprimento.[...
] (
TJES, Apelação cível n. 0002752-66.2018.8.08.0049, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. então substituto Helimar Pinto, data do julgamento: 25-01-2022, data da publicação no Diário: 18-02-2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL. VERIFICADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considera-se que a preliminar de falta de dialeticidade recursal não prospera, porquanto o recurso apresentado pelo Apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada, não havendo que se falar na falta de dialeticidade quando a parte se reporta aos fundamentos contidos na defesa.
2. Na esteira da orientação firmada pela Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei, sendo certo que o art. 36 da Lei Federal nº 13.606/2018, regulamentada pela Resolução nº 4.660/2018, autoriza seja alongada a dívida rural na hipótese vertente, estando presentes os requisitos para tanto, notadamente a demonstração de prejuízo dos Apelados, a decretação do estado de emergência e de calamidade pública em virtude da estiagem ocorrida no Município de Governador Lindenberg, e do requerimento administrativo postulado junto à Instituição Financeira, cuja alegação não foi expressamente controvertida nos autos em apenso.

[...]
(TJES, Apelação cível n. 0006343-44.2018.8.08.0014, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 03-05-2021, data da publicação no Diário: 09-06-2021).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. LEI 13.606/2018 E SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
A Lei n. 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária (PRR), alberga em seu artigo 36 a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural, contratada até 31 de dezembro de 2016, desde que atendidos determinados requisitos.
2. - Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 298, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 3. - Caso em que se trata de crédito derivado de recurso controlado e contratado antes de 31 de dezembro de 2016 e em que se revela despicienda a demonstração de efetivo prejuízo na comercialização dos produtos ou que tenha havido frustração de safras, haja vista a decretação de situação de emergência (art. 3º da Resolução n. 4.660/2018). 4. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 044180025684, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Como se observa, restaram preenchidos os requisitos para o alongamento da dívida.

A tese do recorrente de que estaria agindo dentro da legalidade não tem lugar neste momento, máxime porque o pedido de extensão do pagamento também faz parte do direito do devedor antes as intempéries climáticas sofridas.

Diante dessas considerações, outra conclusão não vislumbro senão o conhecimento e
improvimento do recurso
, para manter a sentença.

Majoro em 3% (três por cento) os honorários advocatícios em razão do disposto no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)